Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE AFASTADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. PLANO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que indeferiu a inicial. Tese rejeitada.
3. De acordo com o artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
4. O art. 104-A, do CDC estabelece que “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”
5. A interpretação literal do artigo 104-A, do CDC poderia conduzir ao entendimento segundo o qual o plano de pagamento somente seria apresentado na audiência de conciliação.
6. No entanto, a interpretação teleológica deste dispositivo, traduz que o plano de pagamento é documento indispensável à propositura do processo de repactuação de dívidas, inclusive para possibilitar a análise do magistrado acerca do cumprimento dos requisitos previstos na norma consumerista.
7. Por se tratar de documento indispensável à propositura da ação, correta a sentença que indeferiu a inicial diante da resistência da parte autora em apresentar o plano de pagamento de dívidas.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.